Tribunal: STF
Processo: ARE 1498969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. EROSÃO EM RAZÃO DE OBRA INACABADA REALIZADA PELO MUNICÍPIO. DRENO E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS. DEVER DO PODER PÚBLICO. LEI N. 11.445/2005. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. OMISSÃO. RISCO AOS MORADORES LOCAIS E DANOS MORAIS IRREVERSÍVEIS. POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO REALIZAR SINDICÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ADI N. 3540/STF. AMPLA EXISTÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de inclusão dos proprietários e/ou possuidores dos imóveis locais aonde ocorreram os danos ambientais, porquanto, conforme se colhe dos autos, não há o mínimo de elementos que demonstre conduta lesiva ao meio ambiente. Ademais, pelo que se colhe dos relatórios ambientais existentes, as erosões e demais danos são provenientes de obra inacabada executada pelo ente público, o que viabilizou o agravante e atual estágio dos danos. 2. Não é ocioso o Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes, cabendo a qualquer cidadão e, em especial o Ministério Público, defensor da ordem social e fiscal da lei, promover ações que busquem cessar lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio ambiental. 3. Nos termos da Lei n. 11.445, de 05 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados, dentre outros, através de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, as quais são constituídas pelas atividades, pela infraestrutura e pelas operações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. 4. No caso dos autos, a vastos elementos probatórios (fotos, reclamações de moradores, relatórios ambientais, relatórios de vistoria in loco e etc) que demonstram a situação precária e preocupante no local denunciado, isto é, a existência de erosões e risco de desmoronamento, o que vem causando o alagamento no local, colocando em risco a estrutura dos imóveis, bem como a própria saúde dos moradores. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA” (eDOC 10 – ID: 704b9c56, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 165; 166; e 225, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a intervenção do Poder Judiciário na elaboração de políticas públicas cuja competência é do Poder Executivo no âmbito e sua discricionariedade administrativa. 



    Aduz-se que a intervenção direta na escolha e planejamento das políticas públicas a ser realizada pelo Município de Goiânia que conforme regras constitucionais devem ser feitas mediante o processo legislativo (eDOC 14 – ID: 9c62e730, p. 17).



    Argumenta-se que o Município de Goiânia seguindo as previsões constitucionais previu em seu Plano Plurianual 2018/2021 (anexo 2) a destinação de mais de R$ 1 bilhão, quinhentos e setenta e dois milhões e seiscentos e trinta e quatro mil reais destinados a Saneamento Básico (eDOC 14 – ID: 9c62e730, p. 17).



    Alega-se, assim, que o recorrente não possui condições financeiras e técnicas de implementar as obras objeto deste processo.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que fora juntada aos autos vasta documentação que comprova que os moradores da Rua 52, do Condomínio da Esmeralda, procuraram o Ministério Público, relatando a ocorrência de erosão e desmoronamento das manilhas da galeria de água, os quais provocaram o entupimento dos bueiros, impedindo o escoamento da água do bairro. Registrou, ainda, restar demonstrada a inércia do Município de Goiânia, que não teria concluído as obras de drenagem do Condomínio das Esmeraldas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Pois bem. Como visto, a controvérsia recursal gravita sobre os seguintes pontos: necessidade de chamamento ao processo dos proprietários e/ou posseiros residentes no local onde ocorreram os danos ambientais; (im)possibilidade do Judiciário em deliberar acerca de políticas públicas a serem implementadas em matéria ambiental; existência de provas acerca dos fatos noticiados na exordial.



    (...)



    Ocorre, todavia, que ao caso dos autos não há o mínimo de elementos que justifique a inclusão de tais pessoas no polo passivo da demanda, porquanto, como sobejamente demonstrado nos autos, os danos causados na região da rua 52, do Condomínio das Esmeraldas decorreram do início das obras – inacabadas – realizadas pelo Município de Goiânia.



    (...)



    Nesse trilhar, nos termos da Lei n. 11.445, de 05 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados, dentre outros, através de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, as quais são constituídas pelas atividades, pela infraestrutura e pelas operações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes.



    (...)



    Nesta esteira, à míngua de elementos que demonstrem que os moradores do local foram responsáveis pelos danos alegados e comprovados, a responsabilidade de construção de rede de drenagem pluvial e escoamento de esgoto é do poder público, devendo ser afastada a pretensão de chamamento ao processo. 



    Giro outro, sobre a legitimidade e legalidade do Poder Judiciário em compelir o Poder Executivo em implementar políticas sociais, registro que o Supremo Tribunal Federal assentou que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, constituindo em direito garantido pela Constituição Federal.



    (...)



    Destarte, não é ocioso o Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes, cabendo a qualquer cidadão e, em especial o Ministério Público, defensor da ordem social e fiscal da lei, promover ações que busquem cessar lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio ambiental.



    (...)



    Além disso, quanto aos limites orçamentários, próprio de reiteradas alegações por parte dos entes em demandas obrigacionais e prestacionais, cumpre assinalar que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.



    (...)



    Dito isso, indiscutível pela capitulação fática da preambular que a ação subjacente versa sobre direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública – próprio da omissão pública em realizar adequada construção de rede de escoamento pluvial – de que tratam os arts. 5º, 20, 21, 43, 170, dentre outros da Constituição Federal (...)



    No presente caso é vasta a documentação, seja por fotos, mensagens, relatórios e etc., que demonstra que os moradores da Rua 52, do Condomínio da Esmeralda procuraram o Ministério Público, relatando a ocorrência de erosão e desmoronamento das manilhas da galeria de água, ocorrendo, assim, o entupimento dos bueiros, impedindo o escoamento da água do bairro, o que vem ocasionando sérios transtornos (evento 01, arq. 3). Como bem ressaltou a instância ordinária, “consta nos autos o Atendimento 2017004603771 (evento 1, arq. 7), o qual assim relata: “Em 25/10/2017 compareceu nesta Promotoria de Justiça a Sra. Marcelle Alves de Andrade Martins, em cumprimento à Notificação n. 141/2017-7ªPJ, informando que as obras de drenagem do Condomínio das Esmeraldas não foram concluídas, tampouco iniciadas. Informa que a situação permanece a mesma desde que fez a representação, nada mudou. Informa que quando chove todo o seu terreno fica alagado, e que já chegou a derrubar o muro de arrimo. Informa, ainda, que constantemente entra em contato com o engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA, o Sr. Vinicius, que diz que não há previsão para início das obras de drenagem.” 



    Além disso, “as fotografias juntadas aos autos comprovam o alegado na inicial, bem como o Relatório Técnico nº 76/2018 DIRAMB/GERCRE informa o encaminhamento da OS 28365 – Condomínio das Esmeraldas, para a Gerência de Fiscalização para o conhecimento e providências cabíveis (evento 1, arq. 17), tendo em vista a situação ocorrida no referido endereço.” 



    Não bastante isso, “o Relatório contido no evento 1, arq. 20, datado de 31/08/2018, assim concluiu: “De acordo com a inspeção do local e informações colhidas por ocasião desta visita, considerando-se a situação acima descrita pode apresentar risco à integridade física de pessoas e ao patrimônio, que se proceda as medidas que minimizem os danos verificados por profissionais habilitados, em virtude do agravamento do processo de alagamento e erosivo de margem fluvial no período chuvoso, que este documento seja encaminhado a Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA para avaliação e procedimentos cabíveis”. 



    Nesse trilhar, demonstrado que o Município de Goiânia, desde 2012, vem postergando a conclusão das obras de escoamento pluvial no Setor Condomínio das Esmeraldas, colocando a população local em perigo, sem contar as doenças causadas através do alagamento de águas., é rigor a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos, especialmente pois demonstrada a omissão na execução de políticas públicas relativas, não somente ao meio ambiente, mas à própria segurança e moradia da população local.” (eDOC 10 – ID: 704b9c56)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à omissão do Município de Goiânia em realizar a construção da rede de escoamento pluvial.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Contudo, há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública, de maneira a não pontuar finalidades genéricas, mas sim discriminar o modo específico como o Município de Goiânia deve agir para atingir o adequado escoamento pluvial. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença confirmada pelo Tribunal:  



    “Ao teor do exposto, confirmo a liminar outrora deferida e julgo procedentes os pedidos iniciais, ao passo em que declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar: 



    a) o Município de Goiânia na: 



    I - Obrigação de fazer, consistente em elaborar e executar projeto técnico de obras de engenharia consubstanciadas na reconstrução das galerias pluviais e bocas de lobo, instalação de dissipadores de energia, instalação de áreas permeáveis para retenção das águas pluviais, controle do processo erosivo já instalado através de estrutura de contenção, retaludamentos, revegetação da faixa de preservação permanente das margens do Córrego Rodeio e outras medidas técnicas aplicáveis ao caso, visando a adequação do sistema de drenagem pluvial da malha viária da região da Rua 52, Condomínio das Esmeraldas, nesta Capital; 



    II - Obrigação de fazer consistente em apresentar cronograma de execução do projeto acima referido, bem como de realizar monitoramento e comprovação do cumprimento de cada etapa do projeto, mediante apresentação de relatórios periódicos, no mínimo semestrais, devidamente instruídos com fotografias atuais do local, comprovando o cumprimento das etapas da obra detalhando as atividades desenvolvidas e os recursos utilizados; 



    b) o Município de Goiânia e a AMMA, solidariamente, na: 



    I - Obrigação de fazer consistente em elaborar e executar Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, elaborado e assinado por profissional habilitado, que será seu responsável técnico, visando a recuperação das áreas de preservação permanente situadas às margens do Córrego Rodeio, mormente no trecho compreendido região da rua 52, Condomínio das Esmeraldas, nesta Capital, o qual deverá ser analisado e previamente aprovado pelo órgão ambiental competente; 



    II - Obrigação de fazer consistente em dar adequada manutenção na recomposição da referida área degradada, com a reposição das mudas plantadas que vierem a morrer, bem como com a substituição daquelas que apresentarem pouco desenvolvimento vegetativo, e ainda, adotar todas as providências necessárias para evitar o perecimento das espécies plantadas; 



    III - Obrigação de fazer consistente em realizar monitoramento e comprovação do cumprimento de cada etapa do projeto de recuperação de área degradada, mediante apresentação de relatórios periódicos, no mínimo semestrais, devidamente instruídos com fotografias atuais do local, comprovando o cumprimento das obrigações e detalhando as atividades desenvolvidas e os recursos utilizados, confrontando-as com as estipulações do projeto aprovado; 



    IV - Obrigação de fazer consistente em apresentar relatório técnico assinado por profissional habilitado, que será seu responsável técnico, atestando a adequação e eficiência do sistema de drenagem pluvial e a completa recuperação ambiental da área objeto da presente demanda. (eDOC 8 – ID: c529c50d, p. 8-9)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 10 – ID: 704b9c56) na parte do dispositivo em que a Corte detalha as medidas a que condenado o recorrente, a fim de adequar o julgado ao teor do tema 698 da repercussão geral, notadamente no que se refere à indicação das finalidades a serem alcançadas e à determinação de que a Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, sem especificação das medidas a serem adotadas pelo ente público.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente